Tribunal: STF
Processo: Rcl 86917
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1.389 - REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. PROCESSO ORIGINÁRIO TRANSITADO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por FUZION BATERIAS AUTOMOTIVAS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e outros em face de despacho (e-doc. 04) do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0000378-02.2022.5.09.0133, que supostamente teria inobservado a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0000378-02.2022.5.09.0133 (e-doc. 04, p. 2-32) foi movido por ARCEU APARECIDO PRESOTTO em face das reclamantes visando ao reconhecimento de vínculo de emprego como vendedor.



    3. Quanto à evolução do processo na origem, vale a transcrever o resumo feito pelas reclamantes:



    As Reclamadas, em peça contestatória (Id. dfa6d92), negaram o vínculo empregatício sustentando que o Reclamante era Representante Comercial Autônomo e, ainda, que detinha autogestão, arcava com custos de veículo e viagens, avaliava crédito e se responsabilizava por cheques devolvidos, caracterizando-o como empresário. 



    A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (c0887c1) reconheceu a validade do contrato de representação comercial e julgou os pedidos do Autor improcedentes. 



    O Reclamante interpôs Recurso Ordinário (Id. 7f02e7b) pretendendo a reforma da sentença para reconhecer o vínculo sob o fundamento de que havia sido vítima de pejotização, sendo obrigado a figurar no quadro societário de uma Reclamada e, posteriormente, obrigado a assinar contrato de representação para suprimir direitos. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Id. c3c8ed7) deu provimento ao Recurso Ordinário do Autor para reconhecer o vínculo de emprego entre o autor e a terceira ré Fuzion Baterias Automotivas LTDA pelo período de 28/02/2002 a 28/02/2022, na atividade de "vendedor" e determinou o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para julgamento dos demais pedidos decorrentes do vínculo, sob pena de supressão de instância. 



    A sentença proferida após o retorno dos autos do Tribunal, (id. 92ec5b9) declarou a responsabilidade solidária das Reclamadas e julgou procedente o reconhecimento da rescisão indireta (devido à ausência de registro na CTPS e falta de recolhimento de FGTS/13º) e condenou ao pagamento das verbas rescisórias, quais sejam: aviso prévio de 90 dias, 13º, férias integrais e proporcionais, férias em dobro para períodos prescritos, FGTS (8%) e multa rescisória de 40%. 



    As Reclamadas interpuseram Recurso Ordinário (Id. 7cda1ed) da sentença para registrar a irresignação quanto ao reconhecimento do vínculo para evitar a preclusão e supressão de instância, preparando o caminho para eventual Recurso de Revista e requerer a reforma da sentença para requerer que a rescisão seja reconhecida como pedido de demissão do Autor, afastando o aviso prévio e a multa de 40% do FGTS. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Id. c3c8ed7) negou provimento ao Recurso Ordinário interposto pelas Rés e reteve-se aos pedidos recursais referentes às parcelas trabalhistas decorrentes do vínculo de emprego já reconhecido sob a fundamentação de que a controvérsia do vínculo havia sido dirimida em acórdão anterior e manteve a sentença em sua íntegra. 



    As Reclamadas buscaram, via Recurso de Revista (Id. c3c5a73) e Agravo de Instrumento (Id. 2b77427) requerer a reforma do acórdão postulando a violação ao contraditório, ampla defesa (Art. 5º, LV, CF) e fundamentação (Art. 489, IV, CPC) pois o acórdão não teria analisado o conjunto probatório das Rés (em especial o contrato de representação comercial) e se limitou a considerar as provas do Autor. 



    A decisão (Id. 692569a) proferida pelo Ministro Relator Breno Medeiro sob o fundamento de ausência de transcendência negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas Rés. 



    As Reclamadas interpuseram Agravo Interno em Agravo de Instrumento (Id. 7b46cb3) para requerer a reforma da decisão monocrática determinando-se o destrancamento do Recurso de Revista. 



    O acórdão (Id. 1f6adb) manteve a decisão monocrática que não reconheceu a transcendência do Recurso de Revista e não conheceram do Agravo Interno. 



    As Reclamadas, por meio da manifestação (Id. bb3f3d4) requereram a suspensão do processo com fundamento na decisão proferida no âmbito do RE 1.532.603 (Tema 1389 da Repercussão Geral) pelo Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal que trata da licitude da terceirização e contratação de prestação de serviços por empresa tomadora, inclusive na atividade fim. 



    O despacho (Id. d265658) indeferiu o pedido de sobrestamento sob o fundamento de que não houve interposição de recurso em face do acórdão (Id. 1f6adb1). 



    Diante do exposto, as Recorrentes vêm, por meio deste, requerer seja o precedente Tema de Repercussão Geral nº 1389 firmada no âmbito do RE 1.532.603 pelo Supremo Tribunal Federal de caráter vinculante aplicado e a sobrestamento do feito. 



    (e-doc. 01, p. 2-3, grifo nosso)



    4. Eis o teor da decisão reclamada (datada de 14.05.2025):



    Por meio da Petição de id: bb3f3d4, os reclamados requerem o sobrestamento dos autos, sob o argumento de que a presente demanda se enquadra na discussão objeto do Tema 1.389 de repercussão geral (ARE 1.532.603), do Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, considerando que não houve interposição de recurso em face do acórdão publicado em 10/06/2025, id: 1f6adb1, indefiro o pedido de sobrestamento. 



    À Secretaria da 5ª Turma para que certifique o trânsito em julgado. 



    (...)



    (e-doc. 04, grifo nosso)



    5. Inconformada, as reclamantes alegam que:



    A Decisão Reclamada Id d265658 proferida pelo Desembargador Breno Medeiros, deixou de acolher o pedido formulado em manifesta afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE nº 1.532.603/PR, fixou tese em sede de repercussão geral com efeito vinculante, esvaziando a eficácia da orientação consolidada pela Suprema Corte e submetendo a Reclamante a trâmite processual em desconformidade com o comando emanado do órgão de cúpula do Poder Judiciário.



    (...)



    A decisão reclamada não apenas desconsidera o comando legal, mas impõe à parte litigante grave e concreto prejuízo, obrigando-a a produzir provas, suportar despesas processuais e manejar recursos sem o devido conhecimento da tese vinculante que será fixada pela Suprema Corte.



    (e-doc. 01, p. 11, grifo nosso)



    6. Assim, requer, liminarmente, que seja determinada “a imediata suspensão do processo de autos n.º 0000378-02.2022.5.09.0133 em trâmite perante o Juízo da 02ª Vara do Trabalho de Apucarana/PR, até o julgamento definitivo do Tema n.º 1.389 de Repercussão Geral por esta Suprema Corte” (e-doc. 01, p. 14-15).



    7. No mérito, roga pela procedência da presente reclamação “para confirmando a liminar, cassar a decisão reclamada Id. e determinar o definitivo sobrestamento do processo de autos n.º 0000378- 02.2022.5.09.0133 em trâmite perante o Juízo da 02ª Vara do Trabalho de Apucarana/PR, até o julgamento definitivo do Tema n.º 1.389 de Repercussão Geral por esta Suprema Corte” (e-doc. 01, p. 15).



    É o Relatório. Decido.



    8. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    9. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    10. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral).



    11. Passo a analisar o caso à luz do ARE 1.532.603 (Tema 1389 - Repercussão Geral). Neste processo, em 14.04.2025 (DJe 15.04.2025), o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    a) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    b) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e



    c) questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    12. Referida decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    13. Contudo, neste caso, o ajuizamento de reclamação constitucional tendo por fundamento a ordem de suspensão proferida no Tema 1389 - RG somente se deu após o trânsito em julgado do processo de origem, devidamente certificado pelo órgão reclamado. Realço que até mesmo a decisão reclamada foi proferida em 14.08.2025, isto é, mais de dois meses antes de ser iniciado o presente processo.



    14. Nos termos do art. 988, § 5º, CPC/2015, é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Demais disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não é sucedâneo de ação rescisória ou de recursos não interpostos, oportunamente, pelos interessados (nesse sentido: Rcl 3913 AgR, Rcl 9127 AgR, Rcl 847501 ED, Rcl 84237 AgR e Rcl 83279 AgR).



    15. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta violação ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento. (Rcl 84750 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20.10.2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30.10.2025 PUBLIC 03.11.2025, grifo nosso)